Tribunal: TJBA
Processo: 8174309-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174309-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: SONIA COELHO VIEIRA

Advogado(s)
:
IGOR AMORIM SAMPAIO DOS SANTOS, ANTONIO SAMPAIO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR A SER COMPENSADO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA COMPENSAÇÃO DESDE O DESEMBOLSO ATÉ O ENCONTRO DE CONTAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO IPCA ATÉ A CITAÇÃO E, A PARTIR DE ENTÃO, TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024 E REsp 1.795.982/SP. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º
8174309-40.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
BANCO PAN S.A.

e como Embargad
a

SONIA COELHO VIEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e
ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator